Tribunal: STF
Processo: RE 1299200
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fls. 9-10, Doc. 9):
    “TRIBUTÁRIO – CONSTITUCIONAL — PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - FPM (ART. 159, I, C/C ART. 72 DO ADCT-CF/88) - REVISÃO DOS REPASSES – BALANÇOS DA UNIÃO (BGU) X BALANCETES DA STN - DEDUÇÕES: INCENTIVOS “PIN” E “PROTERRA” E RESTITUIÇÕES DO IRRF PELA UNIÃO - EXCLUSÃO DE 5,6% DA BASE DE CÁLCULO (FRAÇÃO DO IR DESTINADA AO FEF/FSE: LEIS Nº 8.848/94, Nº 8.849/94 e Nº 8.894/94). 
    1 - Ação rescisória destilando matéria constitucional afasta a SÚMULA nº 343/STF. 
    2 - CF/88 (art. 159, I, "b"): a União entregará, da fração equivalente a 47% do produto da arrecadação do IR e do IPI, 22% ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 
    3 - Prepondera, porque específico e com periodicidade própria (LC nº 62/89), o Balanço Geral da União em relação aos balancetes das Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para fins de determinar o montante de arrecadação tributária. 
    4 - O art. 72, I e II, do ADCT-CF/88 normatiza integrar o "FSE - Fundo Social de Emergência" (adiante, FEF - Fundo de Estabilização Fiscal) o produto da arrecadação do IRRF sobre renda e proventos pagos pelos entes públicos federais e, ainda, a parcela da arrecadação do IR proveniente das alterações advindas das Leis nº 8.894/1994, nº 8.849/94 e nº 8.848/94", limitada (§5º) a 5,6% do "total do produto da sua arrecadação", e que (§§2º e 3º) as parcelas do produto de arrecadação do IR integrantes do FSE/FEF seriam deduzidas da base de cálculo do FPM. 
    5 - Legítima a dedução, para fins de determinação do repasse da União para o FPM, de 5,6% do total da arrecadação do imposto de renda gerado pela implementação das Leis nº 8.894/1994, nº 8.849/94 e nº 8.848/94, destinado ao FEF/FES, tanto mais quando a jurisprudência e manifestação do TCU demonstram que o incremento de arrecadação foi efetivo. 
    6 - Dedutíveis da base de cálculo do FPM os valores relativos os incentivos regionais PIN e PROTERRA, pois (DL nº 1.106/80, DL nº 1.179/71, DL nº 1.379/74 e Lei nº 8.167/91) são custeados com recursos provindos de 40% da renúncia fiscal do IRPJ pela União, anualmente determinada, e, ainda, o IRRF restituído pela União aos servidores federais, já porque não é valor arrecadado (não é base de cálculo do FPM), já porque o IRRF sobre os pagamentos dos entes públicos federais aos seus servidores integra apenas o FSE/FEF. 
    7 - Privilegia-se, “si et in quantum”, a posição pacífica do TRF1 (T7/T8 e S4) porque o acórdão da 1ª Turma do STF que trata da matéria em sentido contrário (AgRg-RE nº 607.100/DF), não bastasse ser posterior ao ajuizamento da rescisória, além de não ter (ainda) transitado em julgado (ED´s julgados em 26/FEV/2013), não detém força vinculante (não tramitou sob o signo da repercussão geral), embora cite como fundamento posição do STF (RE nº 572.762/SC), essa sim, que atendeu ao comando do art. 543-B do CPC, destilando matéria, todavia, que, apesar de se aproximar desta em debate, com ela não se amolda em perfeita silhueta, e que sequer examina um dos pontos rescisórios (exclusão de até 5,6% da base de cálculo do FPM). 
    8 - Pedido rescisório improcedente.
    9 - Julgamento em 22/05/2013, autos recebidos em gabinete, em 21/06/2013, para lavratura do acórdão, liberados, em 24/06/2013, para publicação.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Doc. 13).
    No apelo extremo (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos artigos 159, I, “b”, da Carta da República; e ao artigo 72, I e II, e §5º, do ADCT, alegando, em síntese, “(i) a inconstitucionalidade dos abatimentos prévios, da base de cálculo do FPM, dos valores destinados, como se fossem incentivos fiscais, ao PIN/PROTERRA; (ii) a inconstitucionalidade das deduções da base de cálculo do FPM das restituições do imposto de renda retido na fonte dos pagamentos realizados pela União, suas autarquias e fundações (art. 72, I, do ADCT); e (iii) a inconstitucionalidade das deduções lineares procedidas pela União, em função de estrábica interpretação do artigo 72, II e § 5º, do ADCT, de 5,6% do montante integral da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza” (fl. 17, Vol. 19), pois:
    (a) “a União, embora detenha a competência para legislar sobre IRPJ, não possui competência para, sob o argumento de que concedera supostos incentivos fiscais — PIN/PROTERRA —, dispor da parcela do produto da arrecadação desse imposto que cabe aos Estados e Municípios, dado que esses são os titulares dos valores e somente a eles caberia esse ato de disposição ” (fl. 19, Vol. 19);
    (b) o imposto de renda retido na fonte pela União não compõe a base de cálculo do FPM, já que é destinado integralmente ao FSE/FEF, razão pela qual “é absolutamente equivocado sustentar, como fez a douta Corte de origem, que as restituições do IRRF relativas aos pagamentos efetivados pela União, suas autarquias e fundações, por configurarem quantias arrecadadas antecipadamente e pela obrigação de serem devolvidas aos contribuintes, devem ser subtraídas da base de cálculo do FPM” (fl. 21, Vol. 19); e
    (c) a despeito de o art. 72, II, §2º, do ADCT, dispor que “o Fundo Social de Emergência – FSE (depois rebatizado com o nome de Fundo de Estabilização Fiscal – FEF) (…) seria integrado, dentre outros valores, pela parcela do produto da arrecadação do imposto de renda que decorresse das Leis 8.848 e 8.849, ambas de 1994 (…), a Secretaria do Tesouro Nacional, ao invés de destinar ao FSE/FEF somente a parcela da arrecadação do imposto de renda defluente da aplicação daquelas Leis, passou a calcular, sempre, em detrimento dos Municípios, 5,6% do total da arrecadação do imposto de renda para destiná-los ao referido Fundo” (fls. 9 e 10, Vol. 19).
    Em contrarrazões (Vol. 21), a parte recorrida alega, preliminarmente, (a) ausência de demonstração da repercussão geral da matéria; (b) incidência da Súmula 279/STF; e (c) ausência de demonstração de como as normas constitucionais apontadas no apelo extremo teriam sido violadas. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido. 
    É o relatório. Decido. 
     
    Preenchidos todos os pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para julgar improcedente a ação rescisória (fls. 1-5, Vol. 9):
    “Como bem ressaltado pelo relator, a matéria deduzida nestes autos já foi objeto de exame por esta Corte, em diversas oportunidades, em sentido contrário à pretensão das autoras.
    Nesse sentido, mantenho o entendimento por mim adotado no julgamento dos Embargos Infringentes na Apelação Cível 0025131- 94.2000.4.01.3400/DF, cujo voto, no que interessa, ora reproduzo:
    i) UTILIZAÇÃO DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO – BGU COMO PARÂMETRO. IMPOSSIBILIDADE: 
    Os valores divulgados no BGU diferem dos previstos nas portarias mensalmente divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Essas planilhas consideram períodos de arrecadação distintos, e são diferentes também as formas de contabilizar os valores. 
    Contudo, isso não significa a ocorrência de repasse a menor para o FPM. Conforme bem ressaltado pelo relator, de acordo como o art. 4º da Lei Complementar 62/1992, os repasses da União ao FPM devem ser efetuados de dez em dez dias, o que também acarreta a impossibilidade de ser observada a informação geral prevista no BGU, que é anual. Além disso, não há comprovação nos autos de que as diferenças entre os dois balanços tenham efetivamente influenciado a base de cálculo do FPM e causado prejuízo ao município autor. 
    ii) RETIRADA LINEAR – ALÍQUOTA DE 5,6%: Os artigos 71 e 72 do ADCT prevêem o Fundo Social de Emergência – FSE (posteriormente denominado Fundo de Estabilização Fiscal – FEF), decorrente de parcela da arrecadação do IR, com vigência para os exercícios financeiros de 1994 e 1995.
    [...] 
    A base de cálculo do FSE, portanto, assim como do FEF, sobre os quais incide a alíquota prevista na Constituição é a arrecadação total do tributo, conforme previsto na Constituição, e não somente a parcela proveniente das alterações determinadas pelas Leis 8.848/1994 e 8.849/1994.
    Além disso, bem salientou o juiz federal Cleberson José Rocha, relator convocado da AC 2001.34.00.028428-9/DF (fl. 519 dos autos do citado processo): O incremento da arrecadação do IR, que decorreu das alterações produzidas pelas leis, pertenceria à União, limitado a 5,6% do produto da arrecadação do IR. 
    Por sua vez, o TCU – Tribunal de Contas da União, com a Decisão n. 535/1995, refere que as alterações do IR, que não decorreram simplesmente de elevação de alíquota, apresentavam inviabilidade técnica de apuração do incremento da arrecadação decorrente de tais alterações, a fim de ser verificada a correta aplicação do citado limitador. 
    Mas concluiu que os Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vinham se apresentando estáveis no que concerne à participação no total da arrecadação. Na decisão de n. 771/2000, o TCU enfrentou a questão novamente, mas sob a ótica do incremento da arrecadação do IR. Analisando os dados fornecidos pela STN, relativamente aos valores arrecadados de 1993 a 1999, verificou-se que o aumento da arrecadação do IR – que em tese, corresponderia, em parte, à parcela prevista no art. 72, II, do ADCT – é muito superior a 5,6% do total da arrecadação – limite previsto no art. 72, § 5º, do ADCT. Portanto, como concluiu o TCU, é de admitir-se como correta a dedução para o FSE/FEF com base no limite máximo permitido. Por outro lado, não prospera a alegação dos municípios quanto à prorrogação do FSE/FEF pelas Emendas Constitucionais 10/1996 e 17/1997. 
    Isso porque o incremento da arrecadação, decorrente do aumento da alíquota do IR previsto nas Leis 8.849/1994 e 8.848/1994, vinculado exclusivamente àqueles fundos, vigorou até 1995 e, com isso, a alíquota do IR retornou ao seu patamar normal. Não há, assim, nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade na dedução linear efetuada pela União. 
    iii) PIN/PROTERRA – DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FPM: Com a opção do contribuinte pessoa jurídica, destinado aos programas de PIN/PROTERRA, como incentivo fiscal, poder-se-ia chegar à conclusão de que os valores abatidos do recolhimento efetivo do IRPJ estariam a macular o FPM, que haveria prejuízo aos Municípios destinatários que ficariam sem o ingresso financeiro daquelas parcelas.
    Mas efetivamente não é o que ocorre, pois compõe o valor bruto da arrecadação e a conta redutora do IRPJ. 
    O Programa de Integração Nacional – PIN e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA, criados respectivamente pelos Decretos-Leis 1.106/1970 e 1.179/1971, possibilitam ao contribuinte pessoa jurídica optar por destinar parte do IRPJ devido a financiamentos e investimentos regionais (SUDENE, FINOR, SUDAN, FINAM e FUNRES).
    Os valores de contribuição para o PIN/PROTERRA não ingressam de forma autônoma e distinta na receita do IR, ou seja, não integram o produto da arrecadação do IR, nos termos do que determina o art. 159, I, da Constituição da República de 1988.
    iv) VALORES RESTITUÍDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA, REFERENTES AOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES – RETIRADA DA BASE DE CÁLCULO DO FPM. O art. 72, I, § 2º do ADCT determina:
    Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência: 
    I - o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre pagamentos efetuados, a qualquer título, pela União, inclusive suas autarquias e fundações.
    [...] 
    § 2º As parcelas de que tratam os incisos I, II, III e V serão previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação ou participação constitucional ou legal, não se lhes aplicando o disposto nos artigos, 159, 212 e 239 da Constituição.
    Ou seja, devem ser deduzidos da base de cálculo dos valores do repasse ao FPM, do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos, dos pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações, com expressa determinação de que não se lhe aplicam as disposições referentes ao FPM (art. 159), e, ante a ausência de previsão constitucional, não podem ser revertidos em favor dos Municípios na forma de repasse ao FPM, uma vez que excluídos da base de cálculo do FPE e do FPM. Não serve ao caso em tela a Decisão 125 do TCU, de 27/02/2002, pois o julgado da Corte de Contas se refere aos pagamentos efetuados pelos Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias e fundações. 
    Além disso, há de se considerar que os valores de imposto de renda restituídos aos contribuintes configuram quantias arrecadadas antecipadamente, e que, por determinação legal, devem ser restituídas ao contribuinte. Assim, não podem ser consideradas arrecadação do imposto de renda para o fim do art. 159, I, da CF/1988, e não podem integrar a base de cálculo do repasse ao FPM.
    Não se trata, dessa forma, de inviabilidade de contabilização de valores em face da complexidade, mas, de ser correta a forma de cálculo utilizada pela União.
    Não me impressiona, por outro lado, a existência de precedente do STF em sentido contrário, no tocante à dedução das receitas efetivadas pela União a título de contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA — AgRg no RE 607.100/DF (DJe de 2/10/2012). 
    De fato, trata-se de precedente que não tem força vinculante e sequer transitou em julgado. Mas há mais. O fundamento ali adotado — de que a concessão de benefícios fiscais não pode implicar a diminuição do repasse de receitas tributárias constitucionalmente asseguradas a municípios — não atende ao problema prático criado pela ausência de parte da receita em razão de sua destinação específica a programas que visam à redução de desigualdades regionais. 
    Em outras palavras, não vejo como seja possível que a União deixe de receber determinada parcela — que é destinada a esses programas e que, portanto, deixa de fazer parte do produto da arrecadação do imposto de renda — e, ao mesmo tempo, possa repassá-la aos municípios. 
    Entendo, por outro lado, que a criação de programas como o PIN e o PROTERRA traz benefícios e melhorias que repercutem de forma positiva nos próprios municípios. 
    Ante o exposto, acompanho o relator e julgo improcedente a ação rescisória.”
    Pois bem. 
    Quanto à dedução linear de 5,6% para o Fundo Social de Emergência – FSE e, posteriormente, para o Fundo de Estabilização Fiscal – FEF, não assiste razão ao Município. 
    Sobre a matéria, o ilustre Min. GILMAR MENDES, ao apreciar questão análoga, nos autos da ACO 713, DJe de 15/2/2018, concluiu que "não houve ilegalidade na dedução do percentual máximo previsto em lei, disposto no § 5º do art. 72 do ADCT (5,6%)". 
    Transcrevo, no ponto de interesse, trecho da decisão, que bem elucida a controvérsia:
    “Do que ressoa da prova documental, a União calculou a repercussão financeira que era possível técnica e operacionalmente, inexistindo condições, hodiernamente, de segregar apenas o aumento de receita tributária advindo das Leis 8.848/94 e 8.849/94, incluindo alterações posteriores, de sorte que, no contexto global, a evolução da arrecadação – sempre superior a 5,6% – justificou a aplicação do percentual máximo contido no § 5º do art. 72 do ADCT.
    É certo que o incremento da arrecadação pode ocorrer por diversos fatores, relativamente independentes do aumento da tributação em si, entre eles: melhora na economia, que produz retorno em forma de rendimentos do trabalho (base de cálculo da tributação em tela); atração de investidores internacionais aliada à desvalorização do real perante o dólar americano (IRRF sobre remessas de capital ao exterior, cerca de R$ 2,3 bilhões em 1998, disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1501200007.htm. Acesso em 31.1.2018); aumento da fiscalização sobre os contribuintes; desempenho de determinado setor econômico motivado por causas sazonais; e certamente alteração da legislação em si. 
    [...]
    Desse modo, o que importa para o deslinde deste feito é saber se é possível calcular o peso advindo exclusivamente deste último fator: aumento da tributação unicamente pela alteração produzida pelas Leis 8.848/94 e 8.849/94 e as modificações posteriores na legislação tributária.
    O Estado do Maranhão, na fase probatória, solicitou a juntada, como prova emprestada (art. 427 do CPC/73), de perícia realizada nos autos da ACO 570, Rel. Min. Luiz Fux (processo autuado sob o número 2000.42.00.000804-0 na origem), cujas perguntas e respostas atestam que sempre foi utilizado o percentual máximo de dedução de 5,6% e que, atualmente, é impossível aferir a correção do procedimento utilizado à época. 
    [...]
    Vê-se, pois, que a perícia (admitida como prova emprestada) afirma não ser possível alcançar, com certeza, se teria havido perda de destinação ao Fundo de Participação dos Estados (FPE), tendo em vista a dificuldade de calcular a repercussão econômica acerca do aumento da arrecadação do imposto de renda pelas Leis 8.848/94 e 8.849/94 e legislações ulteriores.
    Além disso, aponta que o TCU ‘se manifestou sobre esta questão específica, concluindo seu estudo pela impossibilidade de operacionalização da(s) lei(s)’, anotando que é ‘impossível, à luz dos dados contábeis disponíveis, determinar se o Estado (...) sofreu algum prejuízo com a utilização desse percentual’.
    [...]
    O fato é que, observando a variação da arrecadação do imposto de renda em relação ao ano anterior, esta sempre superou o patamar máximo de dedução de 5,6%, a saber: 1994/1995 (53,49%), 1995/1996 (16,31%), 1996/1997 (8,4%), 1997/1998 (25,45%) e 1988/1999 (12,44%) – este último ano é que interessa para a causa em deslinde –, inexistindo qualquer ilegalidade na aplicação perene daquele limite máximo previsto no § 5º do art. 72 do ADCT.”
    No que diz repeito à restituição do Imposto de Renda Retido pela União, suas autarquias e fundações, também não assiste razão à parte recorrente. 
    No caso, não é necessário incluir, na base de cálculo do Fundo de Participação do Município – FPM, os valores restituídos pela União a seus servidores e aos de suas autarquias e fundações, após as declarações anuais de ajuste do Imposto de Renda. 
    Com efeito, os valores de Imposto de Renda restituídos nada mais são do que quantias arrecadadas antecipadamente, as quais devem ser, por determinação legal, devolvidas ao contribuinte; não podem ser, portanto, consideradas como arrecadação de Imposto de Renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988, não podendo integrar, tampouco, a base de cálculo do repasse ao Fundo de Participação dos Municípios.
    Por outro lado, merece ser reformado o acórdão recorrido, no que concerne à repercussão dos incentivos fiscais no montante a ser compartilhado com os Entes subnacionais por meio do Fundo de Participação dos Municípios - mais especificamente, a repercussão dos valores recolhidos a título de PIN e PROTERRA na base de cálculo do repasse do FPM.
    Quanto a tal aspecto, a decisão transitada em julgado perpetrou ofensa a literal disposição constitucional, admitindo-se o juízo rescindendo, com base no art. 485, V, do CPC/1973 (vigente ao tempo da propositura desta ação rescisória).
    O Programa de Integração Nacional – PIN foi criado pelo Decreto- Lei 1.106/1970, e teve como objetivo “promover a maior integração à economia nacional das regiões compreendidas nas áreas de atuação da SUDENE e da SUDAM”. Entre outras verbas, foram-lhe destinados 30% do total das importâncias deduzidas do imposto de renda para aplicação em incentivos fiscais, nos termos do artigo 5º do mencionado diploma legislativo, que dispunha:
    “Art. 5º A partir do exercício financeiro de 1971 e até o exercício financeiro de 1974, inclusive, do total das importâncias deduzidas do imposto de renda devido, para aplicações em incentivos fiscais, 30% (trinta por cento) serão creditados diretamente em conta do Programa de Integração Nacional, permanecendo os restantes 70% (setenta por cento) para utilização na forma prevista na legislação em vigor.”
    Já o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA foi criado pelo Decreto-Lei 1.179/1971, com o fim de promover “o mais fácil acesso do homem à terra, criar melhores condições de emprego de mão-de-obra e fomentar a agro-indústria nas regiões compreendidas nas áreas de atuação da SUDAM e da SUDENE”. O PROTERRA teve, entre outras verbas, a destinação de 20% do total das importâncias deduzidas do IRPJ para aplicação em incentivos fiscais, nos termos do artigo 6º do Decreto mencionado, que previa:
    “Art. 6º A partir do exercício financeiro de 1972 e até 1976, inclusive, do total das importâncias deduzidas do imposto de renda das pessoas jurídicas, para aplicações a título de incentivo fiscal, 20% (vinte por cento) serão creditados diretamente em conta do Programa.”
    A destinação dessas parcelas de incentivos fiscais ao PIN e ao PROTERRA foram prorrogadas por sucessivas alterações legislativas até o ano de 2017, nos termos do artigo 2º da Lei 8.167/1991, com a redação da Lei 12.995/2014, nos seguintes termos:
    “Art. 2º São mantidos até dezembro de 2017 os prazos e os percentuais para destinação dos recursos de que tratam o art. 5º do Decreto-Lei no 1.106, de 16 de junho de 1970, e o art. 6º do Decreto-Lei no 1.179, de 6 de julho de 1971, para aplicação em projetos relevantes para o desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional.”
    Verifica-se, portanto, que essas parcelas tinham como destinação o desenvolvimento da Amazônia, por meio da SUDAM, e do Nordeste do Brasil, por meio da antiga SUDENE, sob a responsabilidade do Ministério da Integração Social, órgão da União. Esse é o ponto que impactará no resultado da lide. Vejamos.
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o mérito da repercussão geral reconhecida nos autos do RE 572.672-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 42, fixou tese no sentido de que: 
    “A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”.
    Verifica-se que, no precedente mencionado, a controvérsia debatida era sobre a possibilidade, ou não, de o Estado postergar o repasse de parcela do ICMS devida aos Municípios (art. 158, IV, da CF/88), a pretexto de que o seu recolhimento foi adiado em virtude da concessão de incentivos fiscais a particulares. 
    Na ocasião, a CORTE concluiu que, considerando que o tributo era recolhido e ingressava na contabilidade do Estado, sendo destinado a um fundo específico na forma de benefício fiscal, a retenção dessa parcela consistiria em uma interferência ilegal no sistema de repartição das receitas tributárias. O julgado foi assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO.
    I – A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios.
    II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.”
    Essa foi a mesma conclusão do Plenário da CORTE, que, ao apreciar a ACO 758, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/8/2017, entendeu que os programas federais PIN e PROTERRA não podem onerar os outros entes federativos quando da partilha da receita dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. Confira-se a ementa do julgado: 
    “FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional.”
    Transcrevo, a seguir, trecho do voto condutor do acórdão, que bem esclarece a questão:
    "Assim, o que arrecadado pela União, mediante sistema conducente à diminuição do que devido a título de imposto sobre a renda, presentes os programas PIN e Proterra, destinados a financiar despesas públicas, não pode, sob o ângulo negativo, ser distribuído entre os Estados. Vale frisar, por oportuno, que em jogo estão programas federais e não estaduais. O primeiro PIN - para financiar o plano de obras de infraestrutura nas áreas de atuação da Sudene e da Sudan, promovendo a integração dessas áreas à economia nacional. O segundo Proterra tem como objetivo a redistribuição de terras e o estímulo à agroindústria do Norte e do Nordeste.
    Ressalto, mais uma vez, o resultado das incidências. Altera-se, em última análise, a rubrica, em termos de receita, do que devido pelas pessoas jurídicas a título de imposto sobre a renda, vindo-se a fatiar o bolo, com subtração de parcela, a ser alvo do compartilhamento. A entender-se de forma diversa, ficará aberta a porta a que, ao sabor de certa política governamental, venha a União a esvaziar o preceito do artigo 159, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal bem como outros que versem a partilha do que arrecadado a título de tributo."
    Bem elucidativo também foi o voto proferido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASKI, que assim discorreu:
    “Senhor Presidente, tanto a contribuição para o PIN como para o Proterra materializam espécies peculiares de incentivos fiscais. Os contribuintes recolhem um valor diretamente para esses programas e depois deduzem o valor pago do que se é devido a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
    Portanto, os valores que financiam esses programas formalmente não se confundiriam com Imposto de Renda.
    Todavia, com adesão a esses incentivos pelos contribuintes, a receita que ingressaria nos cofres da União a título de Imposto de Renda e, portanto, desvinculada de qualquer finalidade, acaba ingressando em outro formato PIN e Proterra, como receita atrelada a uma finalidade específica.
    Ora, essa operação, embora possa resultar na atenuação de parte da carga tributária, revela um tipo de expediente que não se ajusta, a rigor, à noção de renúncia fiscal, afinal, parte dela reinvestida pelo ente federal.
    Portanto, esse tipo de incentivo pode realmente prejudicar a arrecadação das receitas para o Fundo de Participação dos Estados, deturpando o sentido das regras de distribuição das receitas na Constituição.”
    No mesmo sentido, são as seguintes decisões: ACO 716, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 3/10/2017; RE 1.075.421-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020; RE 611.671-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017; RE 1.179.685, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2019; e RE 1.214.790, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/10/2019.
    Cabe destacar que não nos passa despercebido o entendimento firmado pelo Plenário da CORTE quando do julgamento do RE 705.423-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 653, no qual foi fixada a seguinte tese:
    “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”.
    Entretanto, o precedente mencionado não se aplica ao caso concreto, comportando necessária distinção. Com efeito, ao analisar o Tema 653, a CORTE se debruçou sobre tese desenvolvida pelo Município que objetivava a exclusão dos valores de todos os benefícios, incentivos e isenções fiscais de IR e de IPI concedidos pelo Governo Federal. Naquela oportunidade, fruto de um exame geral do contexto fático, entendeu-se que “a desoneração tributária regularmente concedida impossibilita a própria previsão da receita pública. Logo, torna-se incabível interpretar a expressão ‘produto da arrecadação’, de modo que não se deduzam essas renúncias fiscais”. Ficou a ressalva, contudo, das hipóteses em que, embora diante de determinado benefício fiscal, tem-se a arrecadação, ainda que indireta, do seu produto, já que destinado pelo próprio credor tributário à satisfação de política pública sua. 
    Frisa-se que, no voto condutor do acórdão, o Relator já tratou de fazer a distinção dos precedentes, ao afirmar: 
    “Posta a matéria nesses termos, não assiste razão à parte Recorrente, quando afirma divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STF no Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008, o qual recebeu a seguinte ementa: 
    […]
    A rigor, consistem em controvérsias substancialmente distintas, porquanto são díspares os contextos fáticonormativos subjacentes aos litígios. No julgamento supracitado, o STF assentou que o repasse das receitas públicas tributárias transferidas, via fundo de